Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-93.2018.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR CONFIRMADA NO CASO CONCRETO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO ALCANÇA APENAS AS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR CONFIRMADA NO CASO CONCRETO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO ALCANÇA APENAS AS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA (PLR) SE EQUIPARA À GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL INSTITUÍDA PELO REGULAMENTO DE PESSOAL DO ANTIGO BANCO BANESPA – EXTENSÃO DOS DIREITOS AOS APOSENTADOS – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000491616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001114-
93.2018.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que são apelantes MARIA LUIZA
CALIANE GARCIA, PAULA CALIANI GARCIA e KAMILLA CALIANI GARCIA
LOURENÇO, são apelados BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara
voto o segundo juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14.179
APELAÇÃO CÍVEL No 1001114-93.2018.8.26.0464
APELANTES: MARIA LUIZA CALIANE GARCIA E OUTROS
APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA
COMARCA: POMPÉIA
JUIZ (A): RODRIGO MARTINS MARQUES
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE
COBRANÇA
–
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PATROCINADOR
CONFIRMADA
NO
CASO
CONCRETO
–
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR AFASTADA – ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO AUTOR –
INOCORRÊNCIA
–
OBRIGAÇÃO
DE
TRATO
SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO ALCANÇA APENAS AS
PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS DO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA – A PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA (PLR) SE
EQUIPARA
À
GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL
INSTITUÍDA PELO REGULAMENTO DE PESSOAL DO
ANTIGO
BANCO
BANESPA
–
EXTENSÃO
DOS
DIREITOS AOS APOSENTADOS – PRECEDENTES
DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 669/685) interposto
contra a r. sentença de fls. 659/667 que julgou improcedente a ação de
cobrança, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Os autores apelam sustentando a ausência de similitude
entre a questão debatida no feito e aquela apreciada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.425.326/RS,
porquanto tal tese apenas se aplica a casos que tenha como patrocinador
entes federados. Dizem que tampouco se aplica o tema 736, uma vez que
não há na lide pretensão relativa a benefício previdenciário, pois busca-se
apenas o recebimento da parcela prevista em regulamento interno do ex-
empregador. Alegam que o Sr. PAULO CEZAR GARCIA já estava na
ativa quando das alterações estatutárias ocorridas em 1991, não podendo
ser atingido por elas, incidindo ao caso a hipótese da Súmula 51 do TST.
Postulam o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 690/711, com preliminares de não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
Ab initio, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
do patrocinador, uma vez que, como se verá, ele deverá arcar com as
respectivas parcelas de contribuição ao plano, incidentes sobre os valores
pleiteados, de modo a garantir o equilíbrio atuarial, nos termos do artigo
202 , caput, da Constituição Federal.
De igual forma, não prospera a alegação de falta de
interesse de agir, pois o autor, na qualidade de beneficiário
de previdência privada, tem direito de pleitear a cobrança de benefício.
Quanto à prescrição, salienta-se que nas demandas em
que se pleiteia a revisão de renda mensal de benefício complementar de
previdência privada, como é o presente caso, a relação é de trato sucessivo,
razão pela qual a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas
apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação.
No mais, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, o entendimento jurisprudencial se
consolidou no sentido de que as verbas denominadas gratificação semestral
e participação nos lucros possuem a mesma natureza jurídica, tanto que a
Lei n.o 10.101/2000 menciona apenas a participação nos lucros ou
resultados, como sendo uma gratificação ao empregado.
Sendo assim, mostra-se irrelevante a alteração da
denominação dada à mesma verba, após a incorporação do Banespa pelo
Banco Santander, que passou a ser classificada de “participação nos
lucros”, devendo ser preservado o benefício outorgado para garantir a
integração entre o capital da empresa e o trabalho dos funcionários.
Superada a questão da nomenclatura dada à verba, tem-
se que o autor tem direito à participação nos lucros decorre da previsão no
Regulamento (artigo 56 fls. 46) e no Estatuto da empregadora (artigo 49
fls. 32), ambos vigentes à época da sua admissão no Banespa, antecessor
do Banco Santander.
Não se perca de vista, que o cerne da questão nestes
autos não se refere ao regulamento aplicável à época da aposentadoria do
autor, mas o cumprimento da norma interna que assegurou o pagamento de
parcela aos aposentados, a título de participação nos lucros e resultados, a
cargo do próprio banco.
Salienta-se que o Estatuto Social dos aposentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculados ao banco não restringe o direito garantido pelo Regulamento de
Pessoal, o qual não faz distinção entre os empregados, pois as cláusulas
regulamentares,
que
revoguem
ou
alterem
vantagens
deferidas
anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou
alteração do regulamento.
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a
questão aqui posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a
reforma da r. sentença, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado, a saber:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. A participação
nos lucros e resultados da empresa (PLR) se equipara à gratificação
semestral instituída pelo Regulamento de Pessoal do antigo Banco
Banespa, devendo o benefício ser estendido aos ex-empregados já
aposentados,
para
fins
de
suplementação
de
aposentadoria.
Legitimidade passiva do patrocinador que é tema superado.
Obrigação da autora e do patrocinador de arcar com o pagamento das
suas respectivas cotas no custeio do plano, incidentes sobre os valores
pleiteados. Compreensão do art. 202, caput, da Constituição Federal e
arts. 1o e 18 da Lei Complementar no 109/2001. Recurso provido.”
(Apelação no 1075922-02.2015.8.26.0100 - 28a Câmara de Direito
Privado - Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j.
23/05/2017 v.u.). Sic
“Previdência Privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros e
resultados (PLR). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, em
razão das peculiaridades do caso concreto, pois as requerentes estão
pleiteando a existência de direito material que não está sendo
conhecido pelo Banco Santander, incorporador do Banco Banespa.
Além disso, o patrocinador se confunde com a entidade de previdência
privada, pois esta foi instituída por aquele e ambas pertencem ao
mesmo grupo econômico. Prescrição. Inocorrência. Extensão dos
direitos à “Participação nos lucros e resultados” aos aposentados.
Reconhecimento. Precedentes desta Corte, do Tribunal Regional do
Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Matéria pacificada.
Recurso das autoras provido e apelo dos réus não provido.” (Apelação
no 0026564-85.2015.8.26.0100 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador CESAR LACERDA - j. 18/10/2016 v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar que o caso vertente não se enquadra
na aplicação do REsp 1.425.326-RS, considerando que a questão
controvertida no referido julgado consiste em saber se, com a vigência da
Lei Complementar no 108/2001, que trata da relação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, enquanto patrocinadores de
entidades fechadas de previdência complementar , é possível a extensão ao
benefício de previdência complementar de abono concedido pelo
patrocinador a participantes em atividade, independentemente do equilíbrio
atuarial do plano de custeio.
Assim, deve ser acolhido o inconformismo dos autores
para julgar procedente a pretensão deduzida e condenar os requeridos,
solidariamente, a pagar as verbas correspondentes à “Participação nos
Lucros e Resultados PLR” dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
ação e parcelas vincendas (artigo 323, do Código de Processo Civil), com
correção monetária a partir da exigibilidade da obrigação e juros de mora
da citação, a ser apurado em liquidação.
Sucumbentes,
arcarão
os
demandados
com
o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
Por fim, tem-se que o advogado dos autores não
cometeu qualquer infração ética, de maneira que se mostram descabidos os
pedidos de fls. 699.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6613
Apelação Cível no 1001114-93.2018.8.26.0464
Comarca: Pompéia
Apelantes: Maria Luiza Caliane Garcia, Paula Caliani Garcia e Kamilla
Caliani Garcia Lourenço
Apelados: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e outra e Banco
Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Em convergência ao voto no 14.179, do douto
Desembargador Relator Cesar Luiz de Almeida, que acompanho
integralmente adotando a posição da maioria dos Eminentes
Desembargadores desta Colenda 28a Câmara de Direito Privado,
ressalvando, todavia, meu entendimento pessoal a respeito da questão que
explicito a baixo e que envolve pleito dos funcionários aposentados do
Banco Santander (Brasil) S/A, sucessor do Banco do Estado de São Paulo

Banespa,
relativo
ao
pagamento
das
chamadas
gratificações
semestrais/PLR - Participação nos Lucros e Resultados.
Após análise quanto a questão, concluí que é
possível a aplicação no caso em testilha do que restou decido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.425.326/RS que, em sede de
recurso especial representativo de controvérsia, deixou consignado que:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
PLANO
DE
BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ
OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE
REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA
PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA
NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
AINDA
QUE
NÃO
SEJA
PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
planos
de
benefícios
de
previdência
privada
fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias,
fundações,
sociedades
de
economia
mista
e
empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar
n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não
prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema
de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para
assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período
de
longo
prazo.
2.
Recurso
especial
provido.
(REsp
1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a
Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014).
Como se vê, o C. Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu, de forma expressa, a vedação de repasse de abono e vantagens
de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo, a partir
da Lei Complementar no 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares, ao ensejo do julgamento do Recurso Especial
no 1.425.326/RS, sob o regime de recursos repetitivos (artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 1036 do
Código de Processo Civil vigente).
Em outras palavras, apenas os benefícios que
integram o salário do empregado devem ser estendidos aos aposentados,
preservando-se a equiparação de ganhos entre ativos e inativos, o que não
coincide com a natureza da Participação nos Lucros e Resultados - PLR ou
Gratificações Semestrais, que visam a distribuição dos lucros ao final do
exercício financeiro, e, portanto, não consideradas verbas salariais, mas tão
somente benefícios de vantagem pessoal, da qual os inativos não
participam.
Aliás, quanto ao precedente acima mencionado -
REsp no 1.425.326/RS - o próprio C. STJ vem reconhecendo sua
aplicabilidade em ações envolvendo o BANESPREV. Confira-se: AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1.079.173/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; AREsp no 1.016.072/MG, Rel.
Min. Raul Araújo; AREsp no 854.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva; e REsp. no 1.632.374/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.
Demais disso, anoto também que em recente
Decisão Monocrática, emanada do Ministro Relator RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA do C. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso
Especial no 1.853.745/SP, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A e
BANESPREV Fundo Banespa de Seguridade Social, em que se discutia a
possibilidade de extensão ou não do direito aos aposentados na
participação nos lucros e resultados (PLR), dando provimento ao recurso
especial para julgar improcedentes os pleitos iniciais dos apelados
(beneficiários) naquele recurso, assim fundamentou-se a decisão:
“A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n.o 1.425.326/RS, da Relatoria do Min. Luis Felipe
Salomão, processado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/73,
consolidou o entendimento acerca da impossibilidade de incorporação de abonos e
vantagens concedidos aos funcionários em atividade aos proventos de complementação
de aposentadoria em manutenção pagos por entidade de previdência privada.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça entende que no regime de previdência privada não se admite a
concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a
evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios.
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REMUNERAÇÃO MÍNIMA
POR NÍVEL E REGIME - RMNR. CONCESSÃO AOS
EMPREGADOS ATIVOS. CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO.
EXTENSÃO
AOS
PROVENTOS
COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE
CUSTEIO. AUSÊNCIA.
1. No regime de previdência privada, não se admite a
concessão de benefício algum, sem a formação da prévia
fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial
dos planos de benefícios.
Precedentes da Segunda Seção.
3. É inviável a extensão aos proventos de complementação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de aposentadoria da verba denominada Remuneração
Mínima por Nível e Regime - RMNR, concedida aos
empregados em atividade no patrocinador da entidade
fechada de previdência privada, por ausência de prévia
formação da reserva matemática.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no
AREsp 1.017.916/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/3/2019,
DJe 28/3/2019).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.” (STJ - REsp no 1853745/SP Decisão
Monocrática, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em
23.05.2020; DJe 02.06.2020).
É certo também que o presente entendimento não
faz distinção, como sugerem os apelados, entre gratificação semestral e
Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Isto significa que mesmo que se entendesse tratar-
se de vantagens distintas, no caso a gratificação semestral e a participação
nos lucros e resultados, tanto um quanto o outro não se aplicam aos
benefícios em manutenção pagos aos inativos.
Isto, ocorre em virtude da ausência de reservas
para assegurar o custeio dos benefícios contratados.
No mesmo sentido, em casos análogos, em que
pese julgamentos em contrário neste E. Tribunal de Justiça, os seguintes
precedentes:
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AÇÃO DE COBRANÇA
Gratificação
semestral / Participação nos Lucros e Resultados (PLR) Verba
não integrante do custeio do plano de previdência complementar
aderido pela autora (Banesprev II) Impossibilidade de revisão
do benefício Entendimento firmado no recurso repetitivo (REsp
no
1.425.326/RS),
aplicável
no
caso
concreto

Ação
improcedente
Recurso desprovido, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1016898-23.2018.8.26.0008; Relator: Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Previdência
privada.
Ação
de
cobrança.
Pretensão
de
recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados
da empresa (PLR). Sentença de improcedência. Apelação da
autora. Legitimidade do banco, na hipótese, pois a alegação é de
descumprimento
do
regulamento
pessoal
do
Banco.
A
jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no julgamento
do REsp 1435837/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, no
sentido de que: 'O regulamento aplicável ao participante de
plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente
no momento da implementação das condições de elegibilidade,
haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da
adesão, assegurado o direito acumulado.' Segundo, ainda, o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
1425326/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos
representativos de controvérsia, 'é vedado o repasse de abono e
vantagens
de
qualquer
natureza
para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar
n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares' e 'Não é possível a concessão de verba não
prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema
de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para
assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período
de longo prazo.' Improcedência do pedido, mantida. Apelação
não
provida.
(TJSP
-
Apelação
Cível
1006611-
95.2019.8.26.0224 - Rel. Des. Morais Pucci - 35a Câmara
de Direito Privado - j. 21/10/2019).
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Nos planos de
previdência privada é vedado o repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo
a partir da vigência da Lei Complementar no 108/2001,
independentemente
de
disposições
estatutárias
e
regulamentares. Orientação contida no REsp no 1.425.326/RS,
julgado sob a sistemática dos recursos representativos de
controvérsia. Acórdão anterior divergente da referida orientação
do C. Superior Tribunal de Justiça que legitima o juízo de
retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015. Alteração da
anterior decisão para negar provimento ao recurso. (TJSP;
Apelação
Cível
1075922-02.2015.8.26.0100;
Relator:
Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
09/03/2018;
Data
de
Registro:
09/03/2018).
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Complementação de aposentadoria -
Ação de cobrança - ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' -
Demanda ajuizada, corretamente, em face da entidade de
previdência privada, com a qual o autor mantém a relação
jurídica que embasa sua pretensão, à qual cabe o pagamento do
benefício previdenciário cuja suplementação é postulada

INTERESSE PROCESSUAL - Inequívoca presença, no caso
concreto, do binômio necessidade/utilidade, em relação à tutela
jurisdicional pleiteada - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
- Inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de qualquer óbice
à pretensão do autor - PRESCRIÇÃO - Prestação de trato
sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal, nos moldes do que
rezam as Súmulas 291 e 427 do STJ, não
atingindo o fundo do direito - Rejeição da matéria preliminar -
MÉRITO - Banesprev - Participação em lucros e resultados -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desacolhimento do pedido inicial, por força do decidido pelo STJ,
por ocasião do julgamento do REsp 1.425.326/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos - Precedentes do STJ e do TJSP -
Reforma da decisão recorrida - Inversão dos ônus sucumbenciais
-
Recurso
provido.
(TJSP
-
Apelação
Cível
1002528-76.2017.8.26.0201 - Rel. Des. Caio Marcelo
Mendes de Oliveira - j. 11/04/2019).
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA. BANESPREV. Nos termos de
entendimento pacificado pelo C. STJ (REsp 1.425326/RS), 'nos
planos
de
benefícios
de
previdência
privada
fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias,
fundações,
sociedades
de
economia
mista
e
empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar
n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares', de modo que descabe a pretensão de
recebimento da PLR paga aos funcionários da ativa. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP
-
Apelação
Cível
1003655-49.2017.8.26.0201 - Rel. Des. Felipe Ferreira -
26a Câmara de Direito Privado - j. 03/10/2017).
AÇÃO DE COBRANÇA. Participação nos lucros e resultados
(PLR)/gratificações
semestrais.
Pedido
julgado
procedente.
Insurgência dos requeridos. Admissibilidade. O Colendo Superior
Tribunal de Justiça definiu, através do julgamento do REsp no
1.425.326/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos
(artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do CPC
vigente), a vedação de repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo
a partir da Lei Complementar no 108/2001, independentemente
das
disposições
estatutárias
e
regulamentares.
Verbas
pretendidas que se mostram descabidas. Sentença reformada
para julgar improcedente o pleito, invertendo-se os ônus
sucumbenciais. Rejeitadas as preliminares, recurso provido para
julgar improcedente o pedido inicial. (TJSP - Apelação Cível
1004279-41.2018.8.26.0047 - Rel. Des. Marcos Gozzo -
27a Câmara de Direito Privado - j. 19/02/2019).
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
Pretensão
inicial
voltada
à
complementação de benefício aposentadoria, em razão da
indevida supressão de verba salarial (PLR) - Sentença de
procedência - Na hipótese dos autos, conquanto ao tempo da
aposentação do autor estivesse vigente Regulamento Pessoal que
previa a distribuição dos lucros de modo semestral para os
empregados da ativa e aos aposentados (art. 56), certo é que a
norma interna foi flexibilizada pela recente Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.425.326/RS), a qual fixou o
entendimento quanto a vedação de repasse de vantagens para
os benefícios em manutenção, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares
-
'Viragem
jurisprudencial' que deve ser observada por este Egrégio Tribunal
de Justiça, em respeito ao dever imposto pelo art. 926 e 927, III,
do CPC, para declarar a inexistência de direito do autor ao
percebimento de Participação nos Lucros e Resultados da
empresa (PLR) - Recursos providos - Sentença reformada. (TJSP
- Apelação Cível 1093451-63.2017.8.26.0100 - Rel. Des.
Carlos Nunes - 31a Câmara de Direito Privado - j.
16/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL Previdência privada. Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de cobrança. Ilegitimidade passiva do banco corréu não reconhecida.
Discussão superada sobre o cabimento ou não da participação
dos lucros e resultados (PLR) da empresa aos aposentados, em
razão do posicionamento exarado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no REsp n.o 1.425.326/RS, nos termos do artigo
1.040 do Código de Processo Civil/2015. Improcedência da ação
confirmada. Honorários advocatícios majorados, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença
mantida.
(TJSP
-
Apelação
Cível
1021923-32.2018.8.26.0003 - Rel. Des. Mario A. Silveira -
33a Câmara de Direito Privado - j. 30/09/2019).
Apelação. Previdência privada. Contribuições semestrais e
participação nos lucros e resultados (PLR). Ação de cobrança de
funcionário aposentado em face de banco ex-empregador
(Santander) e de entidade previdenciária (Banesprev) Sentença
de improcedência. Autor que foi admitido no banco Banespa após
a vigência da Lei Estadual 200/74. Estatuto e regulamento
interno do Banespa que não se sobrepõe à Lei Estadual, que
revogou o direito de as empresas com participação acionária do
Estado concederem complementação de aposentadorias, pensões
e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o
regime da legislação trabalhista, ou seja, apenas os funcionários
que foram admitidos antes da vigência da referida lei fazem jus
as verbas pleiteados e desde que não tenham aderido
espontaneamente ao Plano II da Banesprev, que não prevê o
pagamento dessas verbas. LPR que é paga apenas aos
funcionários
ativos.
Pretensão
indevida.
Observância
ao
posicionamento pacificado pelo STJ em sede de recursos
repetitivos - REsp 1.425.326/RS. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Apelação Cível
1009777-80.2017.8.26.0362 - Rel. Des. L. G. Costa
Wagner - 34a Câmara de Direito Privado - j. 29/10/2019).
Destarte, com estas considerações, observando
que a questão é ainda é polêmica neste E. Tribunal de Justiça, com
jurisprudência não pacificada, ressalvo meu entendimento pessoal, porém
convirjo com o voto do Eminente Relator Cesar Luiz de Almeida, que dá
provimento ao recurso de apelação dos autores, reformando a r. sentença
monocrática de improcedência da ação.
Ante o exposto, convergindo para a conclusão da
Eminente Desembargador Relator, pelo meu voto, também, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, ressalvado meu entendimento pessoal,
constante da fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERGIO ALFIERI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
11321FC4
6
13
Declarações
de Votos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
1133A2AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001114-93.2018.8.26.0464 e o código de confirmação da tabela acima.